Tribunal: CARF
Processo: 10340.721775/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721775/2021-58
ACÓRDÃO
2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CABIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO
SANADA.
De acordo com o artigo 116 da Portaria MF no1.634/2023 (Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF), cabem
Embargos de Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para complementação do voto nos termos propostos pela
Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional contra
Acórdão no 2101-002.918 (fls. 4.157/4.175), proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF em 02/10/2024, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO
DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a simples propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. CEBAS. ATIVIDADE DE PLANOS DE SAÚDE
Não há impedimentos para a certificação de entidades filantrópicas que atual na
área da saúde e que atuam também no ramo de planos de saúde. A prática de
entidades filantrópicas em obter receitas em atividades econômicas não é
condenada, contanto que tais receitas, após cobrir as despesas, sejam destinadas
aos projetos e objetivos institucionais da entidade.
REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS INDEPENDENTES.
Os conselheiros independentes exercem atividade de gestão executiva compondo
o Conselho de Administração, órgão colegiado encarregado das decisões
estratégicas da organização, sendo parte fundamental e obrigatória do seu
sistema de governança. A remuneração depende da participação efetiva nas
reuniões do Conselho de Administração, conforme autorizado em assembleia
geral e registrado em ata, conforme valores de mercado, nos termos do inciso I,
do art. 29 da Lei no. 12.101/2009.
CONTABILIDADE REGULAR. ATIVIDADES PARALELAS. ATIVIDADES DE PLANOS DE
SAÚDE QUE DEMANDAM FORMALIDADES ESPECIFICAS.
O fato de a entidade seguir procedimentos específicos atinentes às atividades de
operação de planos de saúde não retira de suas informações contábeis a
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
3
adequação necessária para demonstrar a suas informações econômico-financeiras
e contábeis.
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O reprocessamento das informações contidas nos Sistemas de Informações do
Ministério da Saúde (SIH, SIA e CIHA) atestaram o atendimento do mínimo de
prestações ao SUS no período fiscalizado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer as matérias
questionadas judicialmente, quais sejam, sobre a validade do CEBAS no período
da fiscalização, a necessidade de encaminhamento de Reclamação para o
Ministério da Saúde e a arguição de nulidade do processo administrativo, em
razão da concomitância, e na parte conhecida, dar provimento para cancelar os
lançamentos.
O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em
15/10/2024, sendo considerada a ciência da Fazenda Nacional em 14/11/2024. Conforme
despacho de admissibilidade, são tempestivos os Embargos de Declaração (e-fls. 4177/4190),
interpostos em 18/11/2024 (fl. 4191).
Os Embargos de Declaração foram apresentados e admitidos com fundamento no
art. 116, do Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21/12/2023, no qual a Fazenda Nacional alega a existência de omissão quanto ao
descumprimento do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2000 - ausência de segregação das receitas e
despesas da entidade decorrente das atividades sem fins lucrativos das demais atividades pela
entidade.
Em despacho de admissibilidade (e-fls. 4194/4198), o presidente da turma
entendeu que teria sido demonstrada a omissão:
(..) verifica-se que a turma julgadora concluiu que “a entidade tem seguido os
padrões contábeis atinentes às atividades desempenhadas”, todavia não se
manifestou acerca do descumprimento ao art. 29, IV da Lei no 12.101/2000, que
estabelece condições para a fruição da imunidade, como aponta a embargante,
restando demonstrada a omissão alegada.
Dessa forma, os Embargos foram encaminhados à relatoria.
Em 25/11/2025, a Associação juntou aos autos os seguintes documentos:
- Balancete (e-fls. 4202/4271);
- Ementa do Acórdão proferido na Apelação no. 5003231-41.2023.4.04.7001/ PR (e-
fls. 4272), que negou provimento à Apelação da União e da Associação, que teria recorrido com
relação à condenação em honorários, de 19/11/2024;
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
4
- Relatório e voto proferido na Apelação no. 5003231-41.2023.4.04.7001/ PR (e-fls.
4273/4280);
- Sentença proferida na Ação no 5003231-41.2023.4.04.7001/ PR (e-fls. 4281/4299).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Breve relato dos fatos
Trata-se de processo que questiona o crédito foi constituído por meio dos Autos de
Infração, para cobrança das contribuições patronais destinadas à Seguridade Social, bem como
contribuições destinadas a Entidade e Fundos denominados Terceiros, relativas ao período de
01/2017 a 12/2019, inclusive o 13o Salário, acrescidos de juros de mora e multa proporcional.
De acordo com os fatos descritos e apurados pelo Relatório Fiscal (e-fls. 45/77), a
entidade teria deixado de cumprir os requisitos necessários para fazer jus à imunidade das
contribuições previdenciárias, previstos na Lei no. 12.101/2009 e no artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN) o que teria justificado o lançamento dos débitos em questão. Resumidamente, as
ofensas apontadas pela fiscalização foram as seguintes:
•
ofensa ao inciso I do art. 14 do CTN: por ter em seu estatuto a previsão de
remuneração ao Conselho de Administração independentes;
•
ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e ofensa ao art. 1o da Lei no.
12.101/2009: por participar de atividades de operação de planos privados de
assistência à saúde, que são atividades lucrativas, a fim de obter recursos
necessários à consecução de suas finalidades.
•
ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e no inciso IV, do art. 29 da Lei no.
12.101/2009: por adotar escrituração contábil para Operadoras de Planos de Saúde,
e por elaborar folhas de pagamento sem segregar os estabelecimentos nos quais
exerceram suas atividades;
•
ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009 e art. 20 e 21 do Decreto no.
8.242/2014: por ter deixado de comprovar a prestação de serviços ao SUS de, no
mínimo, 60%;
•
ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009: pelo fato de a entidade não ter
Cebas no período objeto da fiscalização.
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
5
Para a fiscalização, a AEBEL apresentava uma realidade formal, de entidade
beneficente sem fins lucrativos, atuando em hospitais e tendo também um cemitério e plano de
saúde, e uma realidade material, pois concentrava suas atividades no ramo de operação de planos
de saúde.
O Acórdão no. 109-016.144 (e-fls. 3579/3607) houve por bem julgar a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento.
Em 04/05/2023, foi juntado aos autos “Formulário de ciência de tutela deferida”
noticiando que teria sido deferido pedido de antecipação de tutela de urgência requerido pela
AEBEL nos autos do Processo no 5003231-41.2023.4.04.7001/PR, em trâmite perante a 3a Vara
Federal de Curitiba.
A Decisão (e-fls. 3857/3869) teve o seguinte teor:
3. Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe provimento para, sanando a omissão e erro material apontados pelo
Embargante, nos termos da fundamentação, deferir o pedido de tutela antecipada
de urgência para:
a) reconhecer/declarar que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS (Área de Saúde) da parte autora estava vigente no período fiscalizado
(exercício de 2017 a 2019);
b) determinar que a demandada encaminhe o Auto de Infração lavrado em desfavor
da Autora ao Ministério da Saúde, com representação motivada para fins de
instauração de processo administrativo, consoante disposto no art. 38 e seus
parágrafos da Lei Complementar 187/2021;
c) nos termos do § 2o do artigo 38 antes referido, reconhecer que ficam " suspensos
a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo
administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo".
Foi encaminhada Representação Administrativa PAF No 11516-720.211/2023-73 (e-
fls. 3906/3909) para o Ministério da Saúde, com a seguinte descrição do fato:
III - Descrição do fato O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil MARCIO
FIDELIS, matrícula SIAPECAD 00877142, em procedimento fiscal na entidade
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE LONDRINA - AEBEL, acima qualificada,
tendo verificado fatos que, EM TESE, configuram o descumprimento de requisitos
legais, previstos na Lei 12.101 de 2009, para concessão/renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como da Lei 5.172, de
1966 (CTN), artigo 14, incisos I, II e III, formaliza a presente REPRESENTAÇÃO, com
fulcro no art. 38, § 2o, da Lei Complementar 187, de 2021, em cumprimento de
decisão judicial exarada nos autos do processo judicial no 5003231-
41.2023.4.04.7001/PR, em trâmite na 3a Vara da Justiça Federal de Londrina.
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
6
Posteriormente, foram juntados aos autos Despacho, emitido pela Divisão de
Acompanhamento Especial da PGFN (e-fls. 5125/4156), juntamente com cópia da sentença
proferida no processo judicial, bem como no processo administrativo no âmbito do Ministério da
Saúde, juntamente com Parecer Técnico no. 91/2024 – CGCER/DCEBAS/SAES/MS (e-fls. 4138 e ss),
que não conheceu a Representação Administrativa.
2. Da decisão
O Recurso Voluntário foi encaminhado para julgamento após a tramitação da
Representação Administrativa PAF No 11516-720.211/2023-73. O Acórdão proferido, conheceu
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as matérias questionadas
judicialmente, quais sejam, sobre a validade do CEBAS no período da fiscalização, a necessidade
de encaminhamento de Reclamação para o Ministério da Saúde e a arguição de nulidade do
processo administrativo.
As ofensas alegadas pela fiscalização foram afastadas da seguinte forma:

Ofensas alegadas pela Fiscalização
Acórdão proferido
Ofensa ao inciso I do art. 14 do CTN: por ter em seu
estatuto a previsão de remuneração ao Conselho de
Administração independentes.
(i) não há vedação para remuneração dos
dirigentes; (ii) Solução de Consulta COSIT no. 509 de
19/10/2017; (iii) previsão LC 187/2021 (iv)
Conselheiros independentes com atividade
fundamental para governança; (v) remuneração por
participação nas reuniões.
Ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e ofensa ao art.
1o da Lei no. 12.101/2009: por participar de
atividades de operação de planos privados de
assistência à saúde, que são atividades lucrativas, a
fim de obter recursos necessários à consecução de
suas finalidades.
(i) todas as rendas e recursos e superavit são
integralmente aplicados para a manutenção dos
objetivos institucionais da entidade, sendo
reinvestidos em suas próprias atividades, não sendo
distribuídos resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio a
terceiros; (ii) As entidades filantrópicas não são
proibidas de exercerem uma atividade econômica,
desde que as receitas decorrentes destas atividades
sejam integralmente revertidas para seus objetivos
institucionais; (iii) a entidade teve seu CEBAS
renovado nos períodos anteriores e posteriores.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
7
Ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009 e art. 20 e
21 do Decreto no. 8.242/2014: por ter deixado de
comprovar a prestação de serviços ao SUS de, no
mínimo, 60%.
Com os novos esclarecimentos e informações
prestadas pelo Ministério da Saúde com relação ao
atendimento do mínimo de prestações ao SUS pela
AEBEL - Parecer Técnico no. 91/2024 –
CGCER/DCEBAS/SAES/MS (e-fls. 4138/4144),
afastou-se o descumprimento apontado pela
fiscalização, uma vez que, considerando-se a média
total da prestação de serviços ao SUS no período,
estaria comprovado o atendimento das prestações
ao SUS.
Ofensa ao art. 4o da Lei no. 12.101/2009: pelo fato
de a entidade não ter Cebas no período objeto da
fiscalização.
Foi reconhecido em decisão judicial.

A omissão apontada nos Embargos se referiu especificamente ao seguinte
questionamento alegado pela fiscalização:
 ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e no inciso IV, do art. 29 da Lei no.
12.101/2009: por adotar escrituração contábil para Operadoras de Planos de
Saúde, e por elaborar folhas de pagamento sem segregar os
estabelecimentos nos quais exerceram suas atividades.
Pois bem.
3. Do alegado descumprimento do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2000

Conforme destacou a recorrente, não há que se falar em ofensa ao inciso II do art.
14 do CTN e no inciso IV, do art. 29 da Lei no. 12.101/2009, pelas seguintes justificativas:
 Que é entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua na atividade
específica da área da saúde, e que integra em sua estrutura organizacional a
atividade de operação de Planos Privados de Assistência à Saúde,
devidamente autorizada e sob a regulação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), conforme Registro ANS no. 32.675-5;
 Que os atendimentos aos beneficiários de seu plano de saúde e dos usuários
do Sistema único de Saúde (SUS), dos pacientes dos demais convênios e
particulares, são realizados pelo Hospital Evangélico de Londrina, parte de
sua rede própria,
 Que segue as normas contábeis cabíveis, fazendo a segregação de suas
receitas e despesas, e seus livros são revestidos das formalidades
necessárias para assegurar a exatidão das informações prestadas;
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
8
 Que o fato de seguir procedimentos específicos atinentes às atividades de
operação de planos de saúde não retira de suas informações contábeis a
adequação necessária para demonstrar a suas informações econômico-
financeiras e contábeis;
 Que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem competência para
aprovar padrões a serem seguidos pelas operadoras de planos de saúde, de
modo que a AEBEL deve elaborar e publicar demonstrações contábeis
conforme os padrões exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
e ainda as exigências do Ministério da Saúde para fins de averiguação das
atividades da instituição, para concessão e renovação do CEBAS;
 Que as exigências da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 – Revisada
emanada pelo Conselho Federal de Contabilidade, à qual se refere o
auditor fiscal restam contempladas nas regras contábeis emanadas pela
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN
290/2012, RN 435/2018, RN 472/2021), e ainda que tais regras
contemplam a modalidade de filantropia, conforme disposto na RDC
39/2000, da Diretoria Colegiada da ANS.
Foi com base em todas estas justificativas que a decisão considerou que a
recorrente tinha razão em seu argumento e que não há ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e ao
inciso IV, do art. 29 da Lei no. 12.101/2009.
Contudo, alega a embargante que apesar da conclusão sobre o seguimento dos
“padrões contábeis atinentes às atividades desempenhadas”, não houve o enfrentamento, pela
Turma, de irregularidade específica apontada pela autoridade fiscal, a saber, o descumprimento
do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2000.
Apesar de o Acórdão ter listado as justificativas para afastar tal ofensa, o Acórdão
não tratou do cumprimento específico aos dispositivos legais, de modo que os embargos foram
acolhidos para sanar tal omissão.
Assim, deve ser o voto complementado, da seguinte forma:
“Assiste razão à recorrente.
Como demonstrado pela recorrente, sua atividade é desempenhada em sua
estrutura e suas atividades filantrópicas são devidamente registradas, sendo que o superavit
gerado pela atividade de operação de planos de saúde é revertido para as atividades da
recorrente. São estas receitas que permitem a manutenção de toda a estrutura hospitalar e o
atendimento aos usuários do Sistema único de Saúde (SUS), que, como será demonstrado a seguir
foi devidamente prestado pela entidade.
A própria Resolução da Diretoria Colegiada da ANS – RDC 39/2000 regulamenta a
modalidade de Planos Privados de Assistência à Saúde exercidas por entidades beneficentes de
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
9
assistência social, na modalidade filantropia, o que evidencia a compatibilidade das atividades. O
fato de a recorrente também ser obrigada a seguir regras contábeis específicas para operadoras
de planos de saúde, regulamentada pela ANS, não retira as formalidades necessárias de suas
demonstrações contábeis.
O inciso IV do art. 29 da Lei 12.101/20091 dispõe que essa escrituração contábil
regular, que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma
segregada, deve ser efetivada em consonância com as respectivas normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade. É o próprio CFC que registra que as normas contábeis
aprovadas pelo respectivo órgão são aplicáveis a todas as entidades, independentemente de sua
natureza, sendo que pode ocorrer a adoção de procedimentos específicos, a depender do ramo de
negócios ou do porte da entidade. E é o que ocorre com a AEBEL, que, por atuar no ramo de Planos
e seguros privados de assistência à saúde, deve observar, ainda, as regras contábeis específicas do
Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Porém, a adoção destas regras, ao contrário do que afirmou a fiscalização, não impedem que
sejam atendidas também as exigências necessárias das regras das entidades de assistência
social.
As exigências da Interpretação Técnica Geral(ITG) 2002 – Revisada (ITG 2002 - R1),
emanada do Conselho Federal de Contabilidade, e referidas pelo Auditor Fiscal em seu Relatório
Fiscal, restam indiretamente contempladas nas sucessivas RN 290/20212, RN 435/2018 e RN
472/2021, pois essas regras contábeis emitidas pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS contemplam a modalidade de “FILANTROPIA” para acompanhar as
entidades sem fins lucrativos que operam Planos Privados de Assistência à Saúde e que possuem
certificado de entidade filantrópica, conforme disposto na RDC 39/2000 oriunda da Diretoria
Colegiada da ANS. Ademais, também esta regra ITG 2002 demanda a segregação dos registros
contábeis das atividades, como se pode ver do item abaixo:
10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e
despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada,
identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência
social e demais atividades.
Como destacou a entidade em sua Impugnação, a atividade de planos de saúde não
prevê a gratuidade, portanto, não se confunde com os controles de atendimento ao SUS, atinentes
à atividade de assistência social, devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Ministério da
Saúde.

1Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições
de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
(...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade
de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.435 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721775/2021-58
10
Ademais, a fiscalização não indicou quais seriam as despesas e receitas que não
estariam segregadas e a cópia do Balancete juntado aos autos comprova que as receitas e
despesas estão segregadas por atividades, em contas específicas para as receitas e despesas
relacionadas à atividade de Planos de Saúde e as receitas e despesas relacionadas ao atendimento
do SUS.
No que diz respeito às informações prestadas em GFIP e as folhas de pagamento, a
recorrente comprovou que todos os funcionários são registrados no CPNJ raiz da instituição,
enquanto na folha de pagamentos, esses funcionários são alocados nos centros de custo
correspondentes ao local de atuação, tendo sido demonstrado o recolhimento regular do INSS com
a respectiva GFIP da folha de pagamento. O controle e pagamento também era feito para os
contribuintes individuais, cujos pagamentos e honorários eram controlados por sistema interno,
eram validados pelo Departamento pessoal antes do pagamento e inclusão na GFIP/SEFIP.
Dessa forma, entendo que não houve ofensa ao inciso II do art. 14 do CTN e ao
inciso IV, do art. 29 da Lei no. 12.101/2009.”

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para
complementar o voto, nos termos acima expostos.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4309
DF CARF MF
Original